Tribunal: TJES
Processo: 5014702-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014702-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: RENATA BARBOSA TONINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. INJÚRIA. OFENSAS VERBAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014702-24.2021.8.08.0035

Recorrente: MARIA APARECIDA DA SILVA

Recorrida: RENATA BARBOSA TONINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 9212821).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que sofreu ofensas por parte da recorrida, em seu ambiente de trabalho, frente à sede da administração do condomínio e diante de diversos moradores que passavam e estavam no local;
c)
que faz jus a indenização por dano moral.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos extrapatrimoniais em decorrência das supostas ofensas verbais realizadas, pela recorrida, no condomínio em que trabalha como síndica.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pela recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar os aludidos prejuízos imateriais.

Embora tenha ocorrido uma desavença entre as partes, de acordo com a prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, não há lastro probatório mínimo de que tal discussão tenha sido presenciada por diversos moradores, isto porque, analisando os vídeos colacionados pela recorrente em conjunto com a sua petição inicial, observo que o contato entre as partes fora mantido dentro de uma sala, e não na parte externa do condomínio.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] as provas produzidas nos autos são frágeis e não corroboram a “ampla exposição” conforme a requerente e uma das testemunhas disseram, ao mesmo tempo em que a requerida afirma que não injuriou a requerente, o que é corroborado pelo depoimento da testemunha César que acrescentou que “escutou xingamentos de baixo calão por parte de um morador do 3º andar, que não estava no mesmo recinto que as partes; não viu discussão entre Cida e Renata”
(
sic
– ID 9212812, negritei).

Portanto, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, acertada é a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pleito autoral, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

MARIA APARECIDA DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)